Tribunal: TJMT
Processo: 1023541-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023541-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), DROGARIA LIBERAL LTDA - CNPJ: 00.938.969/0001-08 (AGRAVANTE), JOAREZ TRINDADE DA SILVA - CPF: 230.442.251-91 (AGRAVANTE), DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - CNPJ: 76.472.349/0004-30 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO BARRETO KAUFFMANN - CPF: 799.214.267-53 (AGRAVADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS VALORES EXEQUENDOS E LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELA VIA ELEITA. QUESTÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em Exame
:

1.
Agravo de Instrumento interposto por DROGARIA LIBERAL LTDA – ME e JOAREZ TRINDADE DA SILVA contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade apresentada na execução de título extrajudicial promovida por DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA,
por considerar que o momento oportuno para a arguição das matérias aventadas seria o da oposição dos embargos à execução, estando, portanto,
preclusa
,
bem como porque as matérias demanda
ria
m dilação probatória.

II.

Questão em Discussão
:

2. Discute-se a validade da Exceção de
Pré
-Executividade para a discussão de valores exequendos, laudo de avaliação do imóvel e a possibilidade de se alegar a impenhorabilidade do bem de família.

III.

Razões de Decidir
:

3. Quanto à impugnação dos valores exequendos e do laudo de avaliação, entende-se que tais questões demandam dilação probatória e, portanto, não são admissíveis na via da Exceção de
Pré
-Executividade, devendo ser manejadas por Embargos à Execução.

4. Por outro lado, a questão da impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive na Exceção de
Pré
-Executividade, sem estar sujeita à preclusão, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

IV.

Dispositivo e Tese
:

5.
Recurso parcialmente provido
para determinar que o juízo de origem analise a alegação de impenhorabilidade do bem de família, mantendo-se a rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade quanto às demais alegações.

Tese de julgamento
: “
A impenhorabilidade de bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida
em qualquer fase do processo
,
até a extinção da execução, desde que não tenha sido invocada em momento anterior
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 746;
CDC, art.
14; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1007159-62.2021.8.11.0000; N.U 1023359-47.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DROGARIA LIBERAL LTDA – ME e JOAREZ TRINDADE DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo
d.
juízo da 2a Vara Cível de Juara/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 0004492-42.2016.8.11.0018
proposta por DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA., rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade interposta pelos Agravantes por considerar que o momento oportuno para a arguição das matérias aventadas seria o da oposição dos embargos à execução, estando, portanto,
preclusa
,
bem como porque as matérias demandam dilação probatória.

Em síntese, alegam os Agravantes que
, na decisão, deixou o Juízo
a quo
de a
nalisar o pedido de justiça gratuita,
bem como o
fato de que o Agravado não havia abatido da execução valores já pagos (aproximadamente R$ 17.000,00), fato que
,
inclusive
,
foi confessado por ele na impugnação da Exceção de
Pré
-Executividade.

Sustentam que somente passaram a ter advogado constituído quando da apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade e,
ao verificarem
que anos já haviam se passado após a avaliação do imóvel, impugnaram o laudo de avalição, bem como informaram que o bem seria impenhorável, por se tratar de bem de família.

Destacam
que
,
mesmo que se entend
a
pela impertinência do pedido de justiça gratuita, da impugnação do laudo de avaliação e do débito executado pela Agravada,
é imperiosa
a análise do pedido de impenhorabilidade do bem de família, o qual sequer foi a
preciado
.

Com essas considerações, requerem a
antecipação da tutela recursal
com o objetivo de obstar o andamento do processo de execução até o julgamento do presente Agravo. No mérito,
pleiteiam
o acolhimento da Exceção de
Pré
Executividade apresentada.

A justiça gratuita foi deferida nesta seara recursal, porém, a antecipação da tutela antecipada pleiteada
foi
inde
ferida
(ID 235728681).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresent
ou contraminuta ao
A
gravo, requerendo o desprovimento recursal (ID
240572165
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial n.o 0004492-42.2016.8.11.0018
proposta por DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA.
contra
o
s
Agravante
s

DROGARIA
LIBERAL LTDA – ME
e
JOAREZ TRINDADE DA SILVA
,

lastreada
no Contrato Particular de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento firmado pelos devedores, que assumiram a dívida de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Os Agravantes apresentaram Exceção de
Pré
-Executividade sustentando o
pagamento parcial dos v
alores exequendos;
que o imóvel
penhorado possui proteção pela impenhorabilidade do bem de família e; impugna
ndo
o laudo de avaliação
do bem.

A
o rejeitar a Exceção de
Pré
-Executividade, o
M
agistrado
singular
assim consignou:

“
(...) In
casu
,
as questões trazidas à apreciação referem-se à discordância do devedor ao valor atribuído na execução, bem como, a suposta impenhorabilidade de bem de família, e impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, o que além de não dispensar a necessidade de dilação probatória, está
sujeitoà
preclusão.

Nesse contexto, verifica-se que o executado pretende desvirtuar o objeto do instituto jurídico em questão, utilizando via imprópria (exceção de
pré
-executividade) para discutir o título apresentado pelo exequente, matéria, inclusive, que poderia ter sido objeto de questionamento em outras oportunidades em que o executado se manteve silente (Id. 58346373 – fls. 75/76, 58348179, e 69255121).

Infere-se que, após o decurso do prazo para oferecimento de embargos, não há possibilidade de a parte executada manifestar-se acerca de vício ou nulidade no procedimento de alienação através de exceção de
pré
-
executividade ,
porquanto isto ofenderia a própria razão de existir do artigo 746 do Código de Processo Civil, tornando-o inútil e ineficaz, pois possibilitaria à parte ofendida, em qualquer momento processual, independentemente de prazo, insurgir-se contra procedimentos antigos, os quais já foram plenamente consumados.

Em sendo a irresignação do excipiente diretamente relacionada aos cálculos oferecido pelo Exequente, bem como a condição do imóvel e impugnação a avaliação deste, estas não podem
serem
apreciadas pela via eleita, seja porque o momento oportuno para a manifestação seria o da oposição dos embargos à execução, estando, portanto,
preclusa
, seja porque tal matéria demanda dilação probatória.

(...)

Em face do exposto,
rejeito
a exceção de
pré
-executividade manejada pelo executado.

Determino
o retorno do curso processual, com designação da hasta
pública.
”

Contra essa decisão recorrem os Agravantes, afirmando que
somente passaram a ter advogado constituído quando da apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade e,
ao
verificarem

que anos já haviam se passado após a avaliação do imóvel, impugnaram o
respectivo
laudo, informar
am que o bem seria impenhorável
por se tratar de bem de família
, bem como apresentaram comprovantes de pagamentos para que fossem abatidos do débito exequendo.

Destacam que
,
mesmo que se entend
a
pela impertinência da impugnação do laudo de avaliação e do débito executado pela Agravada,
é
imperiosa a análise do pedido de impenhorabilidade do bem de família,
o que sequer foi a
preci
ado.

Pois bem.

Inicialmente, em relação
às teses dos
valores
supostamente
já
quitados, bem como a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, tais discussões somente são admissíveis em Embargos à Execução.

No
AgInt
.
no

REsp.

n.
2.071.232/SP,
DJe
de 3-11-2023, o STJ definiu que “
a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”.

Da análise dos autos, verifica-se que os Agravantes utilizam de via imprópria (exceção de
pré
-executividade) para discutir o título apresentado, o que, como bem afirmado pelo juízo
a quo
, deveria ter sido objeto de questionamento nas oportunidades em que os executados foram intimados e permanecerem silentes.

Assim, entendo que
os
valores
cobrado
s e o laudo de avaliação do imóvel
não deveria
m
ser impugnado
s
através da via escolhida
, uma vez que, para além de preclusos,
demandaria
m
dilação probatória.

De mais a mais, observa-se que o próprio exequente, nos autos de origem, já abateu os valores pagos
(aproximadamente R$ 17.000,00),
apresentando nova planilha de cálculo com o desconto do montante já quitado
, não havendo que se falar em qualquer prejuízo aos Agravantes
.

Por sua vez, em
relação à impenhorabilidade do bem de família, entendo que tal matéria não está sujeita à preclusão
, podendo ser alegada a qualquer tempo e fase do processo, até a extinção da execução, desde que não tenha sido invocada em momento anterior.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA
E PEQUENA PROPRIEDADE RURAL –
PRECLUSÃO AFASTADA
– IMPENHORABILIDADE EVIDENCIADA – DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – ART. 966, V E VIII, DO CPC – AÇÃO
PROCEDENTE.
(...)
Por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural é passível de alegação em qualquer tempo e grau de jurisdição, não sofrendo os efeitos da preclusão por não ter sido
invocada em momento anterior.
(...)”
(N.U 1007159-62.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– RECURSO PROVIDO.

A impenhorabilidade do bem de família
, pode
ser feita a qualquer tempo e fase do processo, até a extinção da execução
. É causa de nulidade absoluta, sendo, portanto, matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão, podendo, inclusive ser reconhecida de ofício.
”
(N.U 1023359-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022,
Publicado
no DJE 11/08/2022)
(
g.n
.)

Assim, pelos motivos acima mencionados,
deve ser reformada
a
r.
decisão agravada
no ponto em que reconheceu a preclusão
consumativa
da tese de impenhorabilidade do bem de família, o que enseja
a análise da questão em primeiro grau
, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DROGARIA LIBERAL LTDA – ME E JOAREZ TRINDADE DA SILVA
, para determinar a análise da alegada impenhorabilidade do bem de família pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024